Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724311-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA AGRAVADO: JOSE NOGUEIRA TAPETY JUNIOR, VALDALIA REIS DE FREITAS TAPETY RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo requerido MARCO ANTONIO REZENDE DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de exigir contas (AEC 0752904-78.2023.8.07.0001) ajuizada por JOSE NOGUEIRA TAPETY JUNIOR e VALDALIA REIS DE FREITAS TAPETY, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a prestação de contas. Este é o relatório contido na sentença recorrida: Cuida-se de ação de conhecimento, por meio da qual os requerentes exigem apresentação de contas do requerido. Na inicial, afirmam os requerentes que firmaram com o requerido contrato de prestação de serviços imobiliários referente ao loteamento Sítio de Recreio Tapety e Tapety I, no Município de Padre Bernardo/GO, de propriedade dos outorgantes. Ressaltam que o referido mandatário celebrou diversos negócios imobiliários em nome dos requerentes, porém, sem lhes prestar quaisquer informações ou contas sobre as operações. Aduzem que somente tomaram conhecimento de que o imóvel rural Fazenda Desterro havia sido convertido em loteamento urbano, contendo 253 chácaras de recreio, após bloqueio de suas contas pessoais, por constrição determinada em execução fiscal (autos no 5360989-56.2022.8.09.0116), levada a efeito pelo município de PADRE BERNARDO-GO - em razão de lançamentos fiscais relativos aos imóveis loteados com base na procuração outrora outorgada. Asseveram que solicitaram extrajudicialmente a prestação de contas/esclarecimentos necessários, contudo, sem sucesso, tendo em vista que o requerido permaneceu silente. Com amparo na fundamentação jurídica que anima a inicial, postularam a condenação do requerido a apresentar contas referentes àquela gestão de negócios. Citado, o requerido ofereceu a contestação de ID 190759356. Preliminarmente, suscitou a incidência da prescrição decenal em relação ao alegado direito de exigir contas. No mérito, alega que não vendeu, nem recebeu qualquer valor referente ao imóvel dos autores. Aduz, ainda, que não foi remunerado em razão do mandato que lhe fora outorgado e que os valores recebidos em razão da alienação de frações eram integralmente depositados na conta bancária do primeiro requerente JOSÉ NOGUEIRA TAPETY JÚNIOR. Por fim, postulou a improcedência das pretensões ventiladas na peça de ingresso. Réplica ID 195472617. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença. Nas respectivas razões recursais, o agravante argumenta que a “modificação que se pretende com este recurso é exclusivamente para delimitar o prazo que o agravante deverá prestar contas considerando a prescrição incidente nesta lide”. Ressalta que é necessário estabelecer, retroativamente, a obrigação de prestar contas, ante a incidência da prescrição quinquenal. Frisa que “se o prazo para exigir contas é de cinco anos, também é certo que, o prazo prescricional para prestar contas se opera retroativamente ao período compreendido entre o marco temporal do começo do prazo prescricional até completar os 05 anos anteriores ao início da contagem do prazo”. No que se refere ao pedido liminar, afirma que, “sem o efeito suspensivo, haverá prejuízo irreversível e irreparável para o agravante, porque será obrigado a prestar contas de uma procuração outorgada no longínquo, ano de 1988, portanto, há mais de 35 anos e revogada em 28/11/2022”. Destaca que se o efeito suspensivo “não for concedido para restituir ao agravante o prazo concedido de 30 dias para prestação de contas, as contas poderão ficar prejudicadas com perecimento de seu direito”. Assim, postula (a) a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso para impedir perecimento de direito para o AGRAVANTE de forma irreversível e irreparável; (b) que seja determinado que o dever de prestar contas se inicia em 4/3/2019; (c) sucessivamente, pede para que a data inicial para a prestação seja fixada em 28/11/2017. O recolhimento do preparo está comprovado nos autos (ID’s 60274639 e 60274640). Esse, o relatório. Decido. Frise-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Estes são os fundamentos da decisão recorrida: Inicialmente, constato que o deslinde da controvérsia jurídica demanda apenas a produção de prova documental, não havendo controvérsia fática a exigir a abertura de fase instrutória, razão pela qual promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC. Preliminarmente, constato que o requerido, em resposta, deduziu preliminar de prescrição, com amparo no art. 206, § 5o, II, do Código Civil. Neste particular, rememoro que o referido enuncia a prescrição, em 5 (cinco) anos, “[d]a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;” (s.g.). A prova documental juntada aos autos revela que a procuração então outorgada em favor do requerido não continha prazo para sua conclusão, vigendo, assim, por prazo indeterminado (ID 182798799). E sua revogação ocorreu apenas em 28/11/2022 (ID 182798800). Observado, portanto, o quinquênio legalmente previsto, REJEITO a preliminar em apreço. Ainda em sede anterior ao mérito, rememoro que a Decisão de ID 191202383 indeferiu a inicial da reconvenção de ID 190759370. Assim, NADA A PROVER sobre o tema. Presentes, pois, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação processual, passo ao exame da matéria de fundo. Acerca do mérito, assinalo que a ação de exigir contas se subdivide em duas fases, conforme dicção do art. 550 do CPC. Neste momento processual, a cognição judicial cingir-se-á à (in)existência da alegada obrigação de prestar contas – 1a fase – (art. 550 e seguintes, do CPC). Neste particular, rememoro que ao requerido foi outorgado instrumento de mandato para prestação de serviços imobiliários referente ao loteamento Sítio de Recreio Tapety e Tapety I, no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás, de propriedade dos outorgantes (ID 182798799). Acerca das obrigações do mandatário, prescreve o art. 668 do CC – “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”. Nesse cenário, patente a existência da obrigação que é endereçada em face do requerido. Se os recursos foram destinados diretamente a algum(ns) dos requerentes ou a pessoa por estes indicadas; se foram recebidos pelo requerido e posteriormente transferidos; se não foram pagos... são reflexões e constatações circunscritas à 2a fase da prestação de contas, e não ao momento processual atual, razão pela qual serão apreciadas oportunamente. Pelo momento, imperioso é apenas o reconhecimento da existência da obrigação. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS AFETOS A ESTA 1a FASE DE COGNIÇÃO PARA CONDENAR O REQUERIDO A PRESTAR CONTAS, NA FORMA DO ART. 551 DO CPC, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 550, § 5o, DO CPC), SOB PENA DE NÃO LHE SER LÍCITO IMPUGNAR AS QUE O AUTOR APRESENTAR. Nesta primeira fase, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários a serem disciplinados na Sentença a ser proferida ao final da 2a fase. A pretensão liminar, portanto, refere-se à suspensão da eficácia do comando sentencial até que esta Corte julgue o mérito recursal. Contudo, ao se examinar os autos originários, depara-se com a decisão de ID 200528114, nestes termos: “Assim, considerando que a decisão de ID 195886669foi combatida por meio da interposição de Agravo de Instrumento, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. I.”. Assim sendo, resulta inócuo o deferimento liminar almejado nestes autos, haja vista a suspensão processual já determinada na instância de origem. Frente ao exposto, e diante da perda superveniente do interesse processual, declaro PREJUDICADA a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal formulado nestes autos. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília (DF), 19 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator